Tribunal: TJES
Processo: 5029195-05.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029195-05.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: BRUNO MARRECO WEIGERT e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029195-05.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

RECORRIDOS:
BRUNO MARRECO WEIGERT e ISABELA REZENDE DA COSTA WEIGERT

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. ÔNUS FINANCEIRO RECAIU SOBRE OS CLIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por BRUNO MARRECO WEIGERT e ISABELA REZENDE DA COSTA WEIGERT em face de REQUERIDO

Em síntese, os autores
narram que buscaram o produto “empréstimo imobiliário” junto a requerida, contudo, o representante do 1º réu, durante as tratativas, ofertou outro produto que seria precisamente a contratação de cotas de um consórcio, afirmando que, caso oferecessem um lance de 60% (sessenta por cento) do saldo devedor, teriam boas chances de contemplação imediata, assim foram convencidos a contratarem o produto consórcio ao invés do financiamento tradicional.

Afirmam que deixaram claro que, caso contratassem o consórcio, o instrumento de compra e venda, que deveria ser elaborado pelos réus, teria que contemplar a aquisição do imóvel em nome do casal, visto que ambos arcariam com os custos da aquisição e, também, porque o regime de bens do casal é de separação total.

Informaram que somente aos 13 de dezembro de 2018 é que foram informados que o instrumento de compra e venda – contrato –, enfim, teria ficado pronto. Porém, ao analisarem o documento elaborado verificaram uma série de inconsistências.

Relatam que o contrato foi elaborado prevendo apenas o nome do 1º autor como contratante, o que conflitava com a solicitação de que o contrato fosse elaborado em nome do casal, na qualidade de adquirentes. Ocorre que essa condição do “contrato em nome de ambos” sempre foi posta como essencial ao ajuste que seria firmado.

Asseveram que, na qualidade de vendedor do 1º réu (Sr. Rafael Ribeiro) chegou a informar, categoricamente, que bastaria, no ato do registro da compra e venda perante o cartório de registros de imóveis, informar que o imóvel deveria ser registrado em nome de ambos, que, então, a situação seria regularizada. Ocorre que, em contato com o Cartório de Registro de Imóveis competente houve o alerta de que era necessário que o contrato estivesse em nome do casal para que fosse realizada a matrícula no nome de ambos.

Afirmam que, ao retomar o contato com o Sr. Rafael, este confessou que, de fato, não seria possível realizar a matrícula em nome do casal, sugerindo que, posteriormente, fosse realizada uma transmissão de propriedade para a 2ª autora, sendo esta uma solução menos onerosa que a realização de uma cessão de cotas consorciais.

Aduzem que o produto ofertado não atendia as necessidades dos consumidores com vício nas informações prestadas.

Alegam que, em janeiro de 2019, viram-se obrigados a assinar o instrumento contratual, com receio de perderem o imóvel desejado.

Relatam que somente, em 1º de março de 2019, após 07 meses da data da contratação, o 1º réu liberou o pagamento na conta da vendedora e puderam concluir a aquisição.

Afirmam que, para corrigir o erro do registro do imóvel, o 1º autor terá que transferir de forma não onerosa, junto ao RGI, a fração de 50% do imóvel para a 2ª autora, o que implicará em “doação” e, consequentemente, na obrigação de recolhimento do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) perante a Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, cuja alíquota é de 4% (quatro por cento) incidente sobre 50% (cinquenta por cento) do valor de mercado do imóvel.

Alegam que terão um prejuízo financeiro de R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), considerando que o valor de mercado do imóvel é de R$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), além dos custos cartorários, com a lavratura de escritura, estimando-se um prejuízo de R$5.927,55 (cinco mil novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos), e registro da escritura, estimando-se um prejuízo de R$3.725,69 (três mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e nove centavos), de acordo com a tabela atual de valores vigentes da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, totalizando o montante de R$45.653,24 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos).

Por último, mais recentemente, em 11 de julho de 2022, o 1º réu descontou em duplicidade o valor de R$1.049,28 (mil e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos) da conta corrente do 1º autor, incorrendo em nova falha na prestação do serviço.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO as partes rés (BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A), solidariamente, a pagarem às partes autoras (BRUNO MARRECO WEIGERT e ISABELA REZENDE DA COSTA WEIGERT): a) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) o valor de R$ 45.653,24 (quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo índice da Corregedoria local, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8532625, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, pugnando, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta a ausência de comprovação do nexo causal e consequente inexistência de falha na prestação de serviço. Ademais, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações.

Desse modo,
tem-se que os consumidores se desincumbiram do encargo de produzir prova mínima do direito alegado, trazendo aos autos os diálogos firmados junto aos funcionários da recorrente que confirmam o acordo quanto ao contrato em nome dos autores
(ID. nº 8532548, 8532543). A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)